Tribunal: STF
Processo: HC 214391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.4.2022 por Alessandra Martins Goncalves Jirardi, advogada, em benefício de Rafael Alves Coutinho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 704.767, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Consta dessa decisão:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. PLEITOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, alterando conclusões fática, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. No caso, a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que os fatos demonstram todos os elementos típicos caracterizadores do crime de roubo, porquanto os agentes, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CP, exerceram grave ameaça em face da vítima, visando a assegurar sua impunidade e a detenção dos objetos previamente separados. Inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    3. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, porém a pena não foi reduzida em razão de já se encontrar no patamar mínimo legalmente previsto. Tal providência foi correta e encontra amparo no teor do enunciado sumular n. 231/STJ.



    4. Não tendo sido acolhido o pleito de desclassificação e, portanto, não tendo sido alterada a reprimenda, inviável a fixação do regime aberto ou a substituição da pena por restritivas de direitos, pois a pena supera 4 anos de reclusão e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente não teria praticado o delito que lhe foi imputado e, não acolhido o pleito de absolvição, reitera ser necessária a desclassificação da conduta a ele atribuída de roubo para furto.



    Sustenta que o paciente, “ao verificar que o a vítima apareceu no momento do crime, o acusado Jefferson se evadiu do local, e o paciente Rafael estava-o aguardando do lado de fora da residência. Não houve violência ou grave ameaça empregada na hora do furto, devendo assim o crime de roubo ser desclassificado para furto qualificado.



    (…) Assim, nos casos em que ocorre a subtração mediante violência exclusiva sobre a coisa (...), isto é, quando a vítima não sofre lesão corporal em decorrência da ação de arrebatar a coisa, o crime será o de furto.



    (…) não houve violência nem contra o patrimônio nem contra a vítima, ficando evidente se tratar de crime de furto qualificado.



    (…) não há nos autos qualquer prova que indique que a paciente tenha empregado violência contra a ofendida, até porque não há nenhuma menção na denúncia a respeito do exame de corpo de delito que deveria ter sido realizado”.



    Assevera ausência de fundamentação idônea para a dosimetria da pena imposta ao paciente, “ao arrepio do que preconiza o artigo 59, c.c. o artigo 68, ambos do Código Penal, na inobservância à não aplicabilidade da atenuante de confissão espontânea, revelando-se o que restou decidido no v. acórdão totalmente dissonante com os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da isonomia e da humanidade da pena estribados na Constituição da República.



    (…) No v. acórdão combatido, na primeira fase, o Eminente Relator aplicou a pena no mínimo legal.



    Na segunda fase nada considerado.



    Todavia, diante da confissão do Paciente, deveria ter reconhecido a causa de diminuição de pena: a CONFISSÃO ESPONTÂNEA, o que não ocorreu.



    (…) a negativa da aplicação da atenuante se deu com o argumento de que a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de minorar a pena aquém do mínimo legal, conforme o teor da Súmula 231 do STJ, (...) implicando a manutenção de um regime punitivo mais severo, portanto, inobservado o princípio da individualização da pena, bem como verdadeiramente desprovida de fundamentação essa dosimetria”.



    Ressalta que o “regime adequado para o caso dos autos, é o ABERTO, pois, PELO QUANTUM DE PENA APLICADO NO V. ACÓRDÃO, O RECORRENTE FAZ JUS AO REGIME ABERTO, BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.



    Como se verifica ocorreu inobservância ao que dispõe o artigo 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal e inobservância da Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça à qual deveria ter sido fixado regime aberto para cumprimento da expiação.



    Como se verifica, o Paciente tem o direito líquido e certo à fixação de regime mais brando, nos termos do ordenamento jurídico.



    Logo, cabe ressaltar que a pena aplicada no v. acórdão, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, com início no regime fechado e 583 dias multa, no valor mínimo unitário legal, no artigo 33, ‘caput’ da lei 11343/06, comporta regime inicial menos gravoso, assim, há que ser considerado o disposto no artigo 33, § 2.º, alínea ‘C’, combinado com o artigo 59, ambos do mesmo Codex, ao fixar o regime inicial para cumprimento da pena, sendo que O PACIENTE PODERIA INICIAR O DESCONTO DA PENA CARCERÁRIA EM REGIME INICIAL ABERTO”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) CONCESSÃO LIMINAR do mandamus, visando o deferimento dos benefícios aos quais faz jus, a saber: DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO, POIS INEXISTENTE O ESTADO DE FLAGRÂNCIA, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, NA PIOR DAS HIPÓTESES, SEJA RESPEITADO O SISTEMA TRIFÁSICO FIXANDO-SE A REPRIMENDA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, RECONHECIDA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E RELEVANTE VALOR MORAL, SEJA CONFERIDO AO PACIENTE O DIREITO DE CUMPRIR EM REGIME ABERTO substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.



    No mérito, seja confirmada a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a condenação imposta ao paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Com efeito, é cediço que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (…) Na hipótese, ao condenar o agravante pelo crime de roubo, a Corte de origem asseverou:



    ‘Interrogados, os acusados admitiram a subtração, negando somente a ameaça à vítima (fls. 253/257), o que, com a devida vênia do entendimento exposto pela d. Magistrada a quo, não convence, uma vez que a vítima e a vizinha confirmaram o tom intimidador das palavras proferidas pelo recorrido Jefferson.



    Com efeito, como bem salientou o nobre representante do Ministério Público em suas razões recursais, e com o devido respeito ao entendimento contrário, por óbvio que a determinação do acusado para que a ofendida entrasse e se calasse deixou subentendido que caso não o fizesse, suportaria graves e injustas consequências, caracterizando, assim, a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, sendo desnecessário que a ameaça seja feita por arma branca, arma de fogo, ou mesmo gestos, bastando que o agente delitivo revele a intenção de subjugar a vítima, como ficou cabalmente comprovado no caso concreto, ainda que implicitamente.



    Destarte, há de se acolher o pedido ministerial para condenar os acusados como incursos no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal’ (e-STJ, fl. 38)



    No caso, a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que os fatos demonstram todos os elementos típicos caracterizadores do crime de roubo, porquanto os agentes, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CP, exerceram grave ameaça em face da vítima, visando a assegurar sua impunidade e a detenção dos objetos previamente separados. Inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    (…) Prosseguindo-se, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    No que toca ao pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea, assim constou na sentença e no acórdão impugnado, respectivamente:



    ‘Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a atenuante da confissão para os dois acusados (fls. 254 e 256). Em relação a JERFFERSON, reconheço ainda a agravante da reincidência (fl. 180) e a compenso com a citada atenuante, permanecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Para RAFAEL a pena não sofrerá reparos, porque já se encontra em seu patamar mínimo.’ (e-STJ, fl. 33)



    ‘Na segunda etapa, a reincidência de Jefferson é compensada com a atenuante da confissão espontânea pois de rigor sua aplicação, ainda que tenha se dado de forma qualificada, já que contribuiu ao convencimento do juízo ficando sua reprimenda inalterada, assim como não se altera a reprimenda imposta ao recorrido Rafael, porque a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de minorar a pena aquém do mínimo legal, conforme o teor da Súmula 231 do STJ.’ (e-STJ, fl. 39)



    Conforme se observa, a atenuante pretendida foi devidamente reconhecida, porém a pena não foi reduzida em razão de já se encontrar no patamar mínimo legalmente previsto. Tal providência foi correta e encontra amparo no teor do enunciado sumular n. 231/STJ, a saber:



    ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’



    Dessa forma, não se constata qualquer flagrante ilegalidade a permitir a concessão da ordem nesta instância.



    (…) Por fim, não tendo sido acolhido o pleito de desclassificação e, portanto, não tendo sido alterada a reprimenda, inviável a fixação do regime aberto ou a substituição da pena por restritivas de direitos, pois a pena supera 4 anos de reclusão e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo”.



    5. Para acolher a pretensão da impetrante de absolvição do paciente ou desclassificação da conduta de roubo para furto, seria necessário afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de ter h avido a participação dele na prática delitiva e de que, “nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CP, [o paciente e o corréu] exerceram grave ameaça em face da vítima, visando a assegurar sua impunidade e a detenção dos objetos previamente separados”, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.539-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.3.2022).



    6. Quanto à dosimetria da pena, como assentado no julgado objeto da presente impetração, a atenuante da confissão espontânea “foi devidamente reconhecida, porém a pena não foi reduzida em razão de já se encontrar no patamar mínimo legalmente previsto”. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020).



    7. Descabe cogitar-se de acolher a pretensão deduzida na inicial deste habeas corpus para a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não acolhidas as pretensões da impetrante de absolvição do paciente, de desclassificação do delito de roubo para o de furto ou de redução das penas de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa impostas ao paciente, “inviável a fixação do regime aberto ou a substituição da pena por restritivas de direitos, pois a pena supera 4 anos de reclusão e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”, como assentado no julgado objeto da presente impetração.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora